Tribunal: CARF
Processo: 15586.721142/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.721142/2012-90
ACÓRDÃO
1401-007.739 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASCOBRA CENTER LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA ISOLADA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de
estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no
art. 173, inciso I, do CTN.
Súmula CARF no 104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, quanto à matéria “decadência da multa isolada para os períodos de
apuração até 30/11/2007”.
Sala de Sessões, em 16 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator e Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves.

RELATÓRIO
Fl. 17255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.739 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.721142/2012-90
2
Trata-se de retorno do processo a este colegiado, por determinação da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, em decisão consubstanciada no Acórdão em Embargos interpostos
pelo Contribuinte, de n° 9303-015-129, integrativo do Acórdão em Recurso Especial da Fazenda
Nacional de n° 9303-011.883.
Na referida decisão, foi determinado que este colegiado se pronunciasse sobre a
matéria “decadência da multa isolada para os períodos de apuração até 30/11/2007”.
Originalmente, este colegiado havia decidido, em decisão consubstanciada no
acórdão 1401-002.836, por cancelar as multas isoladas por falta ou insuficiência de recolhimento
de estimativa de IRPJ ou de CSLL. Assim, naquela ocasião, o colegiado considerou prejudicada a
análise da matéria “decadência da multa isolada”.
Importante referir que, sobre a multa isolada, em seu Recurso Voluntário, a
Contribuinte alega o que segue:
111.4.3 — Da Decadência da Multa Isolada Referente aos Períodos até
30/11/2007
Por fim, caso não sejam acolhidos os argumentos até aqui expostos, suficientes
para o cancelamento da penalidade em comento, fato é que em razão do decurso
do prazo decadencial, nos termos do artigo 150, § 4a, do Código Tributário
Nacional, a multa isolada correspondente às estimativas mensais de IRPJ e CSLL
apurada até 30/11/2007 não poderia ter sido lançada por meio dos autos de
infração ora combatidos (lavrados em 07/12/2012), pelo que se requer o seu
cancelamento por esse E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Mencione-se aqui, novamente, que não há que se aventar a aplicação do artigo
173, I do Código Tributário Nacional para fins de contagem do prazo decadencial
aplicável. Isso porque, conforme já exposto, a própria Turma Julgadora
reconheceu não ter havido, no caso concreto, conduta dolosa por parte da
Recorrente, de modo que não se justifica a imposição de multa qualificada,
tampouco a incidência da regra prevista no mencionado dispositivo.
Contudo, no Julgamento do Recurso Especial, em decisão consubstanciada no
Acórdão n° 9303-011.883, a decisão recorrida foi revertida e a multa isolada foi considerada
devida.
Cientificada do acórdão, a Contribuinte interpôs embargos, alegando que, com essa
decisão, a matéria “Decadência da Multa Isolada” passou a ficar relevante e que seria necessária
sua análise, caracterizando-se omissão quanto a esse ponto. Em julgamento dos embargos,
decidiu-se por seu acolhimento com efeitos infringentes e determinou-se o retorno dos autos a
este colegiado, para julgamento da matéria.
É o relatório.

Fl. 17256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.739 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.721142/2012-90
3
VOTO
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator

Por determinação da Câmara Superior de Recursos Fiscais, conheço da matéria
“decadência da multa isolada para os períodos de apuração até 30/11/2007”.
Encontra-se em discussão a matéria “Decadência da Multa Isolada”. Para a
autoridade lançadora, a decadência do direito ao lançamento dessa multa seria tratada no art.
173, I, da Lei n° 5.172, de 1966, (Código Tributário Nacional – CTN). Já, de acordo com a
Contribuinte, a decadência deveria ser contada nos termos do art. 150, § 4o do mesmo CTN.
Pois bem, esta matéria está sumulada pela Súmula CARF n° 104 e, portanto, a
aplicação da súmula é vinculante para o julgador administrativo. A seguir, encontra-se
reproduzido o texto da súmula.
Súmula CARF no 104
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 08/12/2014
Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de
estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art.
173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
9101-001.861, de 30/01/2014; 1102-000.824, 04/12/2012; 1402-01.217, de
04/10/2012; 1401-000.804, de 12/06/2012; 1202-00.658, de 16/01/2012; 1301-
00.503, de 23/02/2011; 1402-00.219, de 06/07/2010; 1803-00.426, de
20/05/2010; 198-00.101, de 30/01/2009; 195-0.125, de 10/12/2008; 193-00.017,
de 13/10/2008; 101-96.215, de 14/06/2007; CSRF/01-05.653, de 27/03/2007
Assim, afasta-se a decadência do direito de lançar a multa isolada em discussão.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário, quanto à
Matéria “decadência da multa isolada para os períodos de apuração até 30/11/2007”.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 17257
DF CARF MF
Original